Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANO MORAL E MATERIAL, AJUIZADA POR ANA PAULA E OUTROS 22 LITISCONSORTES ATIVOS FACULTATIVO, CONTRA BEIRA RIO ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR QUE A RÉ EXECUTE, CONSIDERANDO-SE AS IMPERFEIÇÕES INDICADAS NO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO, AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA FALTANTES/DEFICITÁRIAS, ALI RELACIONADAS (NA SENTENÇA). CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA REFERENTE A LOTES DE 1.000 M2, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NÁUTICO VILAS DO LAGO, EM CORUMBÁ IV, MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a execução de obras de infraestrutura (rampa de acesso ao lago, drenagem pluvial, pavimentação com bloquetes e individualização da energia elétrica) e condenar a ré ao pagamento de cláusula penal invertida equivalente a 10% do valor de cada contrato. 1.1. Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo, de formação não obrigatória (art. 113, I CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a responsabilidade da apelante quanto à execução da rampa de acesso, drenagem pluvial, individualização da energia elétrica e pavimentação com bloquetes; e (ii) a aplicação da cláusula penal invertida em favor dos adquirentes, à luz do Tema 971 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova técnica evidenciou que a rampa de acesso, a drenagem pluvial e a individualização da energia elétrica não foram regularmente executadas, subsistindo a obrigação da ré quanto a esses itens. 4. A pavimentação com bloquetes, embora mencionada no laudo pericial e incluída como ponto controvertido no saneamento, não possui previsão contratual inequívoca, razão pela qual deve ser afastada da condenação. 5. A cláusula penal invertida foi corretamente aplicada, em simetria com a penalidade contratualmente prevista apenas contra o adquirente, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 971. 6. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal: “Evidenciada a existência de falhas no serviço prestado e, ausentes as excludentes previstas no §3o do artigo 14 do CDC, não há como afastar a responsabilidade da ré apelante pelos vícios construtivos apontados no laudo pericial.” (0702915-51.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 02/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida para excluir a obrigação de pavimentar com bloquetes.
Tese de julgamento: “1. A construtora responde pela adequada execução das obras de infraestrutura contratualmente assumidas, não afastada por dificuldades externas ou pela atuação da concessionária. 2. Ausente previsão contratual, não se pode impor obrigação de pavimentação com bloquetes. 3. A cláusula penal prevista em benefício exclusivo da construtora pode ser aplicada simetricamente em favor do consumidor, quando configurado inadimplemento essencial da vendedora, nos termos do Tema 971 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o; Código de Processo Civil, arts. 370 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0702915-51.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 02/10/2024; TJDFT, ApC 0722618-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 09/10/2023; TJDFT, ApC 0725776-88.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 20/10/2023; STJ, REsp 1.631.485/DF (Tema 971).